Tribunal: TJMT
Processo: 0001990-08.2014.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001990-08.2014.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EUDETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 330.229.331-34 (APELANTE), ANDREIA BORGES DOS SANTOS - CPF: 005.273.611-35 (ADVOGADO), LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 615.456.601-82 (ADVOGADO), ELIZANGELA LEITE SILVA - CPF: 898.849.301-04 (APELADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), ATHENA SILVA E SILVA - CPF: 047.786.891-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por autora de ação de reintegração de posse julgada improcedente, sob o fundamento de ausência de prova da posse anterior e do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou o exercício da posse sobre o imóvel rural objeto da ação e se houve esbulho por parte da ré, conforme os requisitos previstos no art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela autora (certidões de nascimento, casamento, declaração de doação e boletim de ocorrência) não são suficientes para comprovar a posse efetiva do imóvel.

4. A própria autora afirmou ter deixado o imóvel em 1978, retornando apenas em 2014, sem provas de atos possessórios contínuos nesse período.

5. A sentença não analisou documentos da parte ré, sendo irrelevante sua revelia ou a declaração por ela apresentada.

6. A ausência de comprovação da posse anterior impede o acolhimento do pedido de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de prova da posse exercida anteriormente pela autora impede o acolhimento do pedido de reintegração, nos termos do art. 561 do CPC, ainda que a parte ré não tenha apresentado contestação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e 561.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
EUDETE OLIVEIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT
nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, registrada sob o
no 0001990-08.2014.8.11.0049
, ajuizada por
EUDETE OLIVEIRA DA SILVA
em desfavor de
ELIZANGELA LEITE SILVA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese: (i) a posse legítima do imóvel situado no povoado Lago Grande, Santa Terezinha/MT, desde o ano de 1965, com demonstração documental e testemunhal da posse, do esbulho ocorrido em 2014 e da data da perda da posse; (ii) a revelia da apelada, devidamente citada em 26/05/2016, sem apresentar contestação, o que atrai os efeitos do art. 344 do CPC, tornando verossímeis os fatos narrados na inicial; (iii) a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC por meio de documentos pessoais, certidões, declaração de doação do imóvel e boletim de ocorrência, bem como pelas declarações de testemunhas que corroboram a posse antiga e contínua; (iv) a impropriedade da declaração apresentada pela apelada em audiência, que se refere a imóvel diverso, e a incompatibilidade das alegações de posse mansa e pacífica com a realidade dos autos, dada a clandestinidade da ocupação e a ausência de documentos comprobatórios por parte da apelada.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
EUDETE OLIVEIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT
nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
, registrada sob o
no 0001990-08.2014.8.11.0049
, ajuizada por
EUDETE OLIVEIRA DA SILVA
em desfavor de
ELIZANGELA LEITE SILVA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem
.

O recurso deve ser desprovido.

Os requisitos para que o autor seja mantido na posse são aqueles existentes no art. 561 do Código de Processo:
a)
posse;
b)
a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
c)
a data da turbação ou do esbulho;
d)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos

No caso dos autos o magistrado de primeira instância julgou improcedente a ação fundamentando que a parte autora/apelante não comprovou a sua posse:

“[...] A autora narrou ter adquirido o imóvel por doação, mas a documentação apresentada suscita dúvidas sobre a origem e continuidade de sua posse. Os depoimentos colhidos em audiência revelaram inconsistências entre as alegações da autora e os fatos.

[...]

O auto de constatação judicial indicou que o imóvel objeto da lide apresenta características divergentes das alegações iniciais da autora, reforçando a ausência de elementos que comprovem o esbulho alegado.

[...]

Destarte, não foram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC para a concessão da reintegração de posse. Ademais, a posse da ré encontra-se devidamente consolidada e não há elementos que caracterizem esbulho por parte dela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. [...]” (Id. 282191385).

A parte autora/apelante sustenta que a sua posse é comprovada “pelas certidões de nascimento dos filhos da Recorrente, onde consta que nasceram no povoado Lago Grande local onde está situado o imóvel e onde os filhos foram criados.” (Id. 282191386 - Pág. 7).

Sustenta ainda que, “as certidões de casamento também constam que o casamento foi realizado no povoado Lago grande” (Id. 282191386 - Pág. 9).

Menciona que “a Recorrente juntou declaração de que recebeu o imóvel de doação, cuja data e área foi devidamente descrita pelos doadores, bem como a assinatura devidamente autenticada. (Id. 282191386 - Pág. 9).

Menciona que “O esbulho também foi comprovado a partir do ano de 2014, já que a Recorrente foi impedida de continuar exercendo a posse do seu lote desde então, a data se comprova por meio do Boletim de Ocorrência feito em 06/10/2014 (DOC. ID 70602725. Pág. 1).”

Apesar dos argumentos da recorrente tenho que a posse não restou comprovada.

A certidão de nascimento dos filhos e a certidão de casamento da autora não são aptos a comprovar a posse do imóvel objeto da lide, mas tão somente que os fatos (casamento e nascimento) ocorreram no povoado onde se situa o imóvel.

Como se não bastasse, a própria recorrente declara em sua petição inicial que deixou o povoado em 1978, retornando apenas em 2014, alegando ainda que costumava voltar todos os anos para realizar a limpeza do lote.

No entanto, não há qualquer prova nos autos que comprove que a parte autora realmente retornava anualmente ao povoado para efetuar a referida limpeza, como sustentado na inicial.

Ademais, a prova oral produzida também não é apta a confirmar a posse da parte autora após o ano de 1978.

Destarte, escorreita a sentença ao concluir que inexiste prova de posse da parte autora.

Frise-se que no caso o desprovimento do recurso decorre da falta de prova da posse anterior exercida pela parte apelante, prova que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).

Nessa linha, os demais pedidos apresentados no recurso de apelação — como a declaração de revelia da parte apelada e a alegada irregularidade na declaração prestada por esta, supostamente referente a imóvel distinto — revelam-se irrelevantes para o desfecho da demanda, considerando que nem mesmo foram levados em conta os documentos e declarações juntados pela parte apelada.

Portanto, como a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova da posse anterior do imóvel encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o do NCPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia, suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001990-08.2014.8.11.0049

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para entender e analisar melhor os fatos.

Eudete Oliveira da Silva
ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor de
Elizangela Leite Silva
ao argumento de que, desde 1.965, é legítima possuidora de um lote urbano de 540 m2, localizado no povoado Lago Grande, município de Santa Terezinha/MT, recebido por doação, sem benfeitorias.

Disse que, em 1.965, plantou um pomar e edificou pequena moradia, construída de adobe.

Segundo a Apelante, mudou-se de Santa Terezinha/MT em 1978 e foi residir com sua família na Capital Federal, e deixou o imóvel desocupado, aos cuidados de Ezildo Pereira da Silva, alcunha “Tito”, que é seu parente e pai da Apelada.

Disse que a Apelada, por sua vez, residia no lote vizinho, juntamente com o pai, Sr. “Tito”.

Argumentou que, mesmo residindo em Brasília/DF, retornava até o povoado Lago Grande sempre que podia e que, em todas as ocasiões, encontrava o lote desocupado e limpo.

Prosseguiu no relato dizendo que retornou definitivamente para Lago Grande em setembro de 2014 e constatou que o bem havia sido ocupado pela Apelada, que se recusava a desocupá-lo.

Explicou que, ao procurar saber o que havia acontecido, o Sr. Ezildo Pereira da Silva (“Tito”) se limitou a dizer que não poderia fazer nada contra a própria filha, e não impediu a ocupação.

A Apelante sustentou que o imóvel permanecia com as características originais e anexou documentos, certidões, boletim de ocorrência, declaração de doação e provas testemunhais para comprovar a posse e o esbulho.

Inconformada com a ocupação da filha do suposto detentor, a Apelante ajuizou a demanda com o objetivo de proteger a posse da sua área, em especial porque a Apelada tem oferecido o lote à venda, sem o consentimento da Apelante.

A demanda foi distribuída em dezembro de 2014.

Na audiência prévia, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Apelante (Sr. Lino Alves de Araújo Junior e Sra. Maria Coelho da Conceição), e nenhuma delas soube explicar se a Apelante retornou ao povoado Lago Grande depois de se mudar para Brasília/DF, além de ter tomado o depoimento da Apelante e da Apelada, a qual apresentou linha defesa de ocupação voluntária por décadas

A Apelada alegou que ocupa o imóvel de forma mansa e pacífica desde os anos 80, juntamente com sua família, bem como que a Apelante nunca mais voltou à região após mudança ocorrida em 1.978.

Na ocasião, contestou os documentos da Apelante e apresentou testemunhas para confirmar sua ocupação pacífica.

O pedido liminar foi indeferido.

Oportunizada a apresentar defesa escrita, a Apelada deixou transcorrer o prazo em branco.

Em petição explicativa, o patrono da Apelante disse que as testemunhas Raimundo Pereira de Oliveira, Dalva Marinho Brito e Valdenora Miranda Costa, pessoas idosas, não foram à audiência prévia por temerem por suas vidas, pois a Apelada é filha de Ezildo Pereira da Silva (“Tito”), acusado de homicídio na Comarca.

Diante do silêncio da Apelada quanto à apresentação de defesa escrita, a Apelante pediu que fossem considerados verdadeiros os fatos articulados na inicial.

De seu turno, o Juiz determinou a constatação no local para certificar quem é o atual ocupante.

Conforme Auto anexado no ID 195618207, o Oficial de Justiça anotou que a Apelada residiu no imóvel por mais de 25 (vinte e cinco) anos de forma ininterrupta e sem oposições e que, há mais de 14 (quatorze) anos, vendeu os direitos de posse para a Sra. Carolina, residente em São Paulo, por meio de contrato verbal.

Considerando que a causa estava madura para imediato julgamento, o Juiz singular encerrou a instrução e prolatou a sentença recorrida.

Afastou qualquer hipótese de revelia, porquanto a Apelada esteve regularmente representada, participou da audiência prévia e produziu prova, o que exclui a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial (CPC, art. 344).

Reafirmou que o ônus da prova da Apelante é quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), notadamente a posse anterior, o esbulho e a data do esbulho, requisitos cumulativos do art. 561 do CPC.

Relativamente à questão de fundo, assinalou que a documentação apresentada pela Apelante “suscita dúvidas” sobre a origem e a continuidade da posse. Fundamentou que a prova oral, colhida sob contraditório, revelou inconsistências relevantes entre a narrativa inicial e os fatos emergentes dos depoimentos.

Reconheceu que a Apelada ocupa o imóvel de forma mansa e pacífica há mais de 25 (vinte e cinco) anos, com traços de ânimo de dona, cenário que inviabiliza a pretensão possessória da Apelante, à luz do art. 1.238 do Código Civil.

Destacou que o Auto de Constatação traz conteúdo divergente da narrativa inicial, enfraquecendo a tese de esbulho recente e a continuidade da posse da Apelante.

Salientou que os depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência prévia contradizem pontos sensíveis da inicial e, ao revés, corroboram a ocupação antiga, contínua e pacífica da Apelada e de sua família.

Na ocasião, relembrou a admissibilidade da usucapião como matéria de defesa em ação possessória, posição consolidada pela jurisprudência sem necessidade de reconvenção declaratória, porquanto se trata de tese impeditiva/extintiva do direito do autor, compreensão harmonicamente alinhada com o Verbete 237 da Súmula do STF (usucapião pode ser arguida em defesa).

Nesse passo, o Juiz sentenciante prestigiou a estabilidade da situação possessória consolidada, à luz da proteção possessória com a função social da propriedade, de modo a privilegiar a continuidade, publicidade e pacificidade da posse da Apelada, em detrimento de alegações não comprovadas de posse remota e descontinuada da Apelante.

Enfim, o Juiz
a quo
reconheceu que a Apelada detém a melhor posse, consolidada pelo decurso do tempo e pelo exercício pacífico e contínuo sobre o imóvel, inexistindo elementos que caracterizassem esbulho.

Assim, julgou improcedente o pedido inicial e compeliu a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformada, a Apelante busca a reforma da sentença, em especial porque a Apelada foi revel, e que o Juiz da causa teria ignorado os efeitos legais dessa revelia.

Reafirmou deter a posse, desde 1965, de lote urbano de 540 m2 situado no povoado Lago Grande, Santa Terezinha/MT, recebido por doação.

Sustentou que ter deixado o imóvel desocupado em 1.978 e que, ao regressar em 2014 para o povoado, encontrou-o ocupado pela Apelada, a qual teria recusado a desocupação.

Requereu, forte nesses argumentos, a reintegração de posse.

Depois de consultar todos os documentos fornecidos na íntegra, concluo que a sentença deve ser integralmente confirmada por seus próprios fundamentos, os quais ora adoto e aprofundo nos pontos nevrálgicos invocados pela Apelante.

A alegação de revelia, questão central do recurso, não tem lastro fático ou jurídico.

É incontroverso que a Apelada foi citada, compareceu à audiência prévia, apresentou defesa e participou ativamente da instrução processual, inclusive produziu prova testemunhal.

Essa realidade fática afasta, de forma categórica, a aplicação do art. 344 do CPC, cujos efeitos se operam exclusivamente na ausência de contestação tempestiva e na inércia processual absoluta, o que não se verificou no caso concreto.

Destaco que o Juiz singular grau foi categórico que não há falar em revelia, pois a Apelada esteve representada por advogado e exerceu ampla defesa.

Ainda que houvesse alguma controvérsia quanto à regularidade formal da contestação (o que não ocorreu), os efeitos da revelia não se aplicam em hipóteses de litígios sobre direitos disponíveis e quando houver contrariedade probatória nos autos, conforme autoriza o inciso II do art. 344 do CPC.

Além disso, a jurisprudência consolidada reforça que a mera falta de resposta não gera presunção absoluta de veracidade quando os fatos são controvertidos ou se as provas indicam outra direção.

No caso, há prova oral e documental apresentada pela Apelada que desafia diretamente as alegações da Apelante, o que, por si só, inviabiliza a procedência automática do pedido com base em revelia presumida.

Além do mais, a Apelante não logrou êxito em comprovar os elementos essenciais da ação possessória.

A prova produzida no caderno processual revela que a Apelante abandonou o imóvel em 1978 e ficou ausente da localidade por mais de três décadas. Aliás, não há sequer a comprovação de que o Sr. Ezildo Pereira da Silva (“Tito”) tenha ficado como responsável em manter a limpeza do lote.

Ainda que documentos como certidões de nascimento ou casamento indiquem vínculos pretéritos com o imóvel, tais elementos não são suficientes para comprovar posse atual ou contínua, como exige o diploma processual.

Por outro lado, a Apelada comprovou, por prova testemunhal harmônica e consistente, que ocupa o imóvel de forma mansa, contínua e pacífica desde a década de 80, sem qualquer oposição da Apelante até 2014.

Recorda-se que a pretensão possessória pressupõe interrupção ilegítima da posse legítima e atual, e não pode ser invocada por quem voluntariamente dela se afastou por décadas.

Além disso, a Apelante apresentou documentos que não individualizam inequivocamente o imóvel, tampouco comprovam o exercício de posse recente.

De mais a mais, as alegações de que a Apelada teria juntado documentos referentes a outro imóvel foram desmentidas pelo próprio auto de constatação, que apontou conformidade entre o lote ocupado pela Apelada e o que está em litígio.

Feitos esses esclarecimentos, em consonância do Relator,
nego provimento ao apelo
e confirmo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025